Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-24.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CPFL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, REALIZADA PERÍCIA TÉCNICA INDIRETA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR OS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA

Ementa:
CPFL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, REALIZADA PERÍCIA TÉCNICA INDIRETA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR OS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DIRETA, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.o E 11 DO CPC).

Recurso de apelação não provido.